Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que todas as questões suscitadas pela embargante foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. A mera oposição de Embargos de Declaração é suficiente para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que rejeitados os embargos.
4. Negou-se provimento ao recurso.